Tribunal: STJ
Processo: 0000313-31.2022.8.12.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2747891 - MS (2024
/0351103-1)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: J A I S
ADVOGADO
: ARILTHON JOSÉ SARTORI ANDRADE LIMA -
MS006560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
INTERES.
: E G M T
ADVOGADO
: ARILTHON JOSÉ SARTORI ANDRADE LIMA -
MS006560
INTERES.
: G G
ADVOGADOS
: ELAINE RIVERETE MONTEIRO PADIAL - MS018630
JONAS RICARDO SILVA DA CRUZ - MS029863
INTERES.
: L C DA S L
ADVOGADOS
: JACENIRA MARIANO - MS007556
MAURO ALCIDES LOPES VARGAS - MS018654
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
recorrida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência do art. 1.021, § 1o, do
CPC e da Súmula n. 182 desta Corte.
2. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA49711216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:23:14
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 76695ada-d1e8-43e6-a89d-70354dfed613

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49711216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:23:14
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 76695ada-d1e8-43e6-a89d-70354dfed613

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2747891 - MS (2024
/0351103-1)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: J A I S
ADVOGADO
: ARILTHON JOSÉ SARTORI ANDRADE LIMA -
MS006560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
INTERES.
: E G M T
ADVOGADO
: ARILTHON JOSÉ SARTORI ANDRADE LIMA -
MS006560
INTERES.
: G G
ADVOGADOS
: ELAINE RIVERETE MONTEIRO PADIAL - MS018630
JONAS RICARDO SILVA DA CRUZ - MS029863
INTERES.
: L C DA S L
ADVOGADOS
: JACENIRA MARIANO - MS007556
MAURO ALCIDES LOPES VARGAS - MS018654
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
recorrida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência do art. 1.021, § 1o, do
CPC e da Súmula n. 182 desta Corte.
2. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J. A. I. S. contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA49718230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:25
Código de Controle do Documento: 7ce00d10-4f40-4ef9-a34e-20273989bb24

Nas razões do regimental, o agravante alega, em suma, que foram impugnados
os fundamentos da decisão agravada, que a matéria está prequestionada, não incidindo a
Súmula 7/STJ. Reitera, no mais, os fundamentos do agravo em recurso especial e do
recurso especial.
Requer, assim, seja conhecido e provido o recurso.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.

VOTO
A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 2.243-2.244):
[...]
Por meio da Petição RCD 00175238/2025, o Requerente J. A. I. S. informa a ocorrência
de equívoco na autuação e no julgamento do presente agravo em recurso especial, na
medida em que não constou como agravante o ora requerente, muito embora também tenha
interposto tempestivamente agravo, às fls. 1.699-1.732, contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial, interposto às fls. 1.625-1.663, o qual ainda pende de apreciação.
Examinando os autos, constata-se a interposição do mencionado recurso pelo
Requerente, o qual, de fato, ainda não foi objeto de exame por esta Corte exatamente pelas
razões declinadas supra, o que ora passo a fazer:
Trata-se de agravo interposto por J. A. I. S. contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
Alega o agravante, em suma, que foi demonstrado o dissídio jurisprudencial, não
incidindo a Súmula 7/STJ, por se tratar de mera revaloração de provas, porquanto
estampado o quadro fático no acórdão recorrido, estando prequestionada a matéria.
Reitera, no mais, as razões do recurso especial.
Contrarrazões às fls. 1.743-1.745.
É o relatório.
DECIDO.
Na espécie, como já relatado, o recurso especial foi inadmitido pela incidência da
Súmula 7/STJ (fls. 1.676-1.690).
Ocorre que, examinando as razões do agravo em recurso especial verifica-se que a parte
agravante limitou-se a impugnar genericamente o óbice, o que não se admite. Nos termos da
jurisprudência desta Corte, não basta a assertiva genérica de se tratar de mera revaloração da
prova, ainda que seja feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas
fáticas de que partiu o acórdão recorrido faz-se imprescindível, o que, todavia, não ocorre
na espécie, como já assinalado. A propósito:
[...]
2. No tocante à aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante traz apenas
razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de
Documento eletrônico VDA49718230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:25
Código de Controle do Documento: 7ce00d10-4f40-4ef9-a34e-20273989bb24

impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque,
para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação
genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas. (AgRg no AR Esp n.
2.060.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, D Je de ; grifos
acrescidos.)10/8/2022 [...] 3. No tocante à Súmula n. 7/STJ, foi sustentado
genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem se explicitar, à luz da
tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame de provas, o que não cumpre o requisito da
dialeticidade recursal. (AgRg no AREsp n. 2.103.741/ES, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
.)
12/8/2022
À luz do princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Com efeito, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade impede o conhecimento do agravo, nos termos do disposto no art. 932,
III, do CPC/2015 e do art. 253, I, do RISTJ, na redação da Emenda Regimental n. 22 /2016.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial de fls. 1.699- 1.732.
Ao se insurgir contra a decisão agravada, o agravante, embora afirme a
impugnação específica, não demonstra minimamente em que momento e de que forma
teria havido a aludida impugnação nas razões do agravo em recurso especial, o que
enseja o não conhecimento do presente agravo, à luz do princípio da dialeticidade
recursal.
O não enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida ou mesmo
infirmações genéricas não autorizam o processamento do presente recurso, consoante a
Súmula n. 182/STJ. Nesse sentido: AgRg nos EDcl no AREsp n. 1264993/SP,
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe 1o/2/2019; e
11/12/2018
AgInt no AREsp n. 1193179/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
.
13/12/2018
4/2/2019
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49718230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:25
Código de Controle do Documento: 7ce00d10-4f40-4ef9-a34e-20273989bb24

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0351103-1
AREsp 2.747.891 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003133120228120017 0000313312022812001750005
0000313312022812001750006 0000313312022812001750007
0000313312022812001750008 3133120228120017 313312022812001750005
313312022812001750006 313312022812001750007 313312022812001750008
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E G M T
ADVOGADO
: ARILTHON JOSÉ SARTORI ANDRADE LIMA - MS006560
AGRAVANTE
: G G
ADVOGADOS
: ELAINE RIVERETE MONTEIRO PADIAL - MS018630
JONAS RICARDO SILVA DA CRUZ - MS029863
AGRAVANTE
: L C DA S L
ADVOGADOS
: JACENIRA MARIANO - MS007556
MAURO ALCIDES LOPES VARGAS - MS018654
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CORRÉU
: C R A DE S
CORRÉU
: D DA S B
CORRÉU
: J F P R
CORRÉU
: J A DA C
CORRÉU
: J A I S
CORRÉU
: R L M
CORRÉU
: R DE C V G
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J A I S
ADVOGADO
: ARILTHON JOSÉ SARTORI ANDRADE LIMA - MS006560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: E G M T
ADVOGADO
: ARILTHON JOSÉ SARTORI ANDRADE LIMA - MS006560
INTERES.
: G G
ADVOGADOS
: ELAINE RIVERETE MONTEIRO PADIAL - MS018630
JONAS RICARDO SILVA DA CRUZ - MS029863
INTERES.
: L C DA S L
ADVOGADOS
: JACENIRA MARIANO - MS007556
MAURO ALCIDES LOPES VARGAS - MS018654
C542245449128584191485@
2024/0351103-1 - AREsp 2747891 Petição : 2025/0054889-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:42:43
Código de Controle do Documento: 77A6F3A2-C970-4540-977D-4219B14591F3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0351103-1
AREsp 2.747.891 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542245449128584191485@
2024/0351103-1 - AREsp 2747891 Petição : 2025/0054889-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:42:43
Código de Controle do Documento: 77A6F3A2-C970-4540-977D-4219B14591F3